Tribunal: STF
Processo: RE 1295893
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 2, fls. 54-55):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. MÉDIA NACIONAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL À ÉPOCA DA EXECUÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Preliminar de ilegitimidade passiva da União que se rejeita, uma vez que, apesar de a responsabilidade da gestão do FUNDEB competir ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na presente ação estão sendo discutidos valores de cunho educacional, que devem ser suportados à conta do Tesouro Nacional.
    2. Preliminar de falta de interesse de agir que se confunde com o mérito da demanda.
    3. Caso em que houve interrupção da prescrição em face de processo coletivo, extinto sem julgamento do mérito e ajuizado anteriormente à presente demanda individual. Inteligência do art. 219, caput e § 1º, do CPC.
    4. A Primeira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.101.015/BA, examinado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, assentou a tese de que "Para fins de complementação pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF (art. 60 do ADCT, redação da EC 14/96), o ‘valor mínimo anual por aluno` (VMAA), de que trata o art. 6º, § 1º, da Lei 9.424/96, deve ser calculado levando em conta a média nacional", e não a média mínima obtida em determinado Estado ou no Distrito Federal.
    5. O pagamento das diferenças relativas ao FUNDEF deve ter por termo final a data de 31/12/06, uma vez que a Medida Provisória nº 339/06, em seu art. 48, revogou, a partir de 01/01/07, o art. 6º da Lei nº 9.424/96.
    6. Considerando que o col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947, julgado em 16/04/15, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei 11.960/09 (no que toca à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução do julgado.
    7. Honorários advocatícios mantidos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância ao disposto no art. 20, §4º, do CPC, tendo em vista não implicar em aviltamento do trabalho realizado pelos causídicos do promovente, mormente se considerada a pequena complexidade da causa.
    8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Apelação do Município desprovida.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (Vol. 2, fl. 104).
    No apelo extremo (Vol. 2, fl. 155), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os 60 do ADCT e 97 da Constituição Federal.
    Em síntese, afirma que “a União, atendendo ao disposto no art. 60, §3°, do ADCT, bem como no art. 6° da Lei n° 9.424/1996, tem assegurado a complementação financeira ao FUNDEF, relativamente às unidades federativas onde a razão de valor/aluno (calculada pela divisão do total das receitas do Fundo no âmbito do Estado pelo total geral de alunos do ensino fundamental, consideradas as redes estadual e municipal) não atinge o mínimo nacionalmente estabelecido” (Vol. 2, fl. 165). 
    Aduz que “a correta aplicação da sistemática do FUNDEF consiste em atribuir-se um valor mínimo p/ aluno, a ser observado nacionalmente”, de modo que “a cada ente federativo cabe realizar o cálculo concernente à receita destinada ao Fundo e dividir pelo número de alunos matriculados, bem como a estimativa de novos alunos, de sorte que a partir daí cada ente federativo tem um valor mínimo destinado ao FUNDEF” (Vol. 2, fl. 167). 
    Assevera que “a atribuição de um valor mínimo nacional visa garantir isonomia entre os entes federados em matéria de FUNDEF, sob pena de haver Estados onde o investimento por aluno seria totalmente desproporcional em relação ao demais” (Vol. 2, fl. 167). Todavia, afirma que “no caso em tela, o Município tenta ampliar, demasiadamente, o conceito do valor mínimo nacional, para além dos limites da unidade federativa da Paraíba, o que não se apresenta adequado” (Vol. 2, fls. 167-168). 
    Afirma que “a Medida Provisória 339/06, convertida na Lei nº 11.494/2007 que institui o novo Fundo (FUNDEB) dispõe sobre outra metodologia de cálculo, tendo sido revogado, inclusive, o artigo 6º , § 1º , da Lei 9424/96”, razão pela qual “não se sustentaria, do ponto de vista jurídico, obrigar a União a observar critério constante de lei revogada (Vol. 2, fl. 169). 
    Quanto aos juros e à correção monetária, aponta violação ao art. 97 e 100, § 12, da Constituição. Destaca que mesmo tendo o STF “limitado o IPCA-E à atualização dos precatórios, o acórdão recorrido deveria ter declarado tal mácula através de composição” (Vol. 2, fl. 176). Defende que, quanto à correção monetária e aos juros de mora, deve ser observada a Lei 11.960/2009.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem julgou prejudicada a discussão acerca da correção monetária e aos juros moratórios, tendo em vista o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (Tema 810). Quanto ao cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que, no RE 636.978, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que não há repercussão geral na matéria.
    Por fim, quanto à alegada violação ao art. 60 do ADCT, o Recurso Extraordinário foi admitido (Vol. 2, fl. 244).
    É o relatório. Decido.
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Quanto ao mais, o Juízo de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo. 
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). REPASSE PARA OS MUNICÍPIOS. DIFERENÇAS. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 422). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 931.981-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2016) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. FUNDEF. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 2. O STF entende que é inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Quanto à forma de cálculo do VMAA (Valor Mínimo Anual por Aluno), o Plenário do STF, no julgamento do RE 636.978, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão. 4. Quanto à vinculação dos valores repassados e à proibição de retenção dos honorários advocatícios, tais teses não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido. Tampouco constaram das razões dos embargos declaratórios opostos perante o Tribunal de origem. De modo que o recurso, nesse ponto, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.079.247-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019) 
    Seguindo a mesma orientação, vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.207.037/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/6/2019; ARE 1.102.824/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 17/5/2018; e ARE 1.163.041/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 19/2/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente